Tribunal: TJDFT
Processo: 0724702-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ezequiel Teixeira da Silva contra decisão proferida pelo i. juiz da 22a Vara Cível de Brasília (Id 95980724 do processo de referência) que, na ação de nulidade de contrato de cartão de crédito c/c declaração de inexistência de débito, restituição em dobro e reparação de dano moral ajuizada pelo agravante em desfavor do Banco BMG S.A., processo 0718459-05.2021.8.07.0001, indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente e fixou prazo de quinze dias úteis para o recolhimento das custas, sob pena de extinção prematura do processo. Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados (Ids 96861123 e 96935346 do processo de referência). Inconformado, o agravante, em razões recursais (Id 27766388, págs. 8-16), sustenta que, na decisão agravada, foi indeferido o requerimento de concessão de gratuidade de justiça que formulou, apesar de comprovada a hipossuficiência para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e da família. Menciona que apresentou declaração de hipossuficiência, mas o i. juiz considerou não lhe ser cabível a concessão da gratuidade de justiça, porque obtém como servidor público remuneração mensal bruta superior a onze mil reais. Diz receber o valor bruto de R$ 11.562,10 e após os descontos, o líquido de R$ 5.537,02. Alega que a quantia de R$ 3.411,34 é retribuição pelo exercício de função de livre nomeação e exoneração e, por esse motivo, não deve ser considerada no montante remuneratório para lhe negar a gratuidade de justiça. Alega ser o provedor da família e ter como dependentes esposa e três filhos universitários, dos quais um estuda em faculdade particular e os outros dois em universidade federal. Afirma pagar aluguel mensal de R$ 2.000,00 e ter outras despesas com alimentação, transporte e material escolar. Assinala que o contrato de locação está em nome de terceiro, mas este declarou que o recorrente é o ocupante do imóvel. Assevera pagar cursos para si e sua esposa. Argumenta que apresentou a declaração de hipossuficiência em conformidade com o art. 99, § 3o, do CPC e enfatiza que não se exige miserabilidade para concessão da gratuidade de justiça, mas apenas insuficiência de recursos financeiros para pagar as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo próprio e da família. Subsidiariamente, entende cabível ao menos a concessão da gratuidade de justiça para não lhe exigir o pagamento de honorários periciais e advocatícios, nos termos do art. 98, § 5o, do CPC, para não ser prejudicado no exercício do direito de defesa no processo. Alega que a jurisprudência prestigia a presunção da hipossuficiência financeira declarada e a verificação da situação econômica do requerente. Assevera atendidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar a extinção prematura do processo antes do julgamento do agravo de instrumento. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para impedir a extinção prematura do processo e para determinar o prosseguimento do feito, porque há pedido de tutela de urgência para ser apreciado. No mérito, pede o provimento do recurso, para a reforma da decisão agravada, a fim de lhe ser concedida a gratuidade de justiça. O recorrente deixou de comprovar o recolhimento do preparo, porque recorrente contra decisão que lhe negou a gratuidade de justiça. Consoante decisão de Id 27895717, págs. 1-10, indeferi o pedido de efeito suspensivo e determinei o recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco dias úteis sob pena de deserção. O i. juízo a quo comunicou a prolação de sentença no processo de referência (autos n. 0718459-05.2021.8.07.0001), em que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC por falta de recolhimento das custas (Id 28192874, págs.1-2, e 28192875, págs.1-4). O agravante, na petição de Id 28211416, comprovou o pagamento do preparo, conforme guia de recolhimento e recibo de pagamento juntados nos Ids 28211418 e 28211424, respectivamente. Na oportunidade, ele informou a perda do objeto do agravo, porque proferida sentença de extinção do processo sem resolução de mérito. Apresentou desistência do recurso, com fulcro no artigo 998, do Código de Processo Civil e requereu a homologação. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento não deve ser conhecido. Verifico que foi prolatada sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC (Id 28192874, págs.1-2, e 28192875, págs.1-4) pelo i. juízo da 22a Vara Cível de Brasília no processo de referência - autos n. 0718459-05.2021.8.07.0001. Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento interposto. Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, em que se decidiu pela perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento, em razão da superveniente prolação de sentença no processo em curso no juízo de origem, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Prejudicado o agravo de instrumento pela extinção superveniente do processo de referência, a desistência manifestada fica igualmente prejudicada, porque inviável o exercício dessa faculdade processual concretamente após o desaparecimento do interesse recursal. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[1], c/c o art. 87, III e XIII[2], do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 26 de agosto de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)